Tribunal: TJMT
Processo: 1028997-45.2023.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028997-45.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[VANESSA RIBEIRO COSTA - CPF: 036.154.291-76 (APELANTE), RAFAEL CARDIAS CHIOGNA - CPF: 067.425.296-95 (ADVOGADO), FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME - CNPJ: 07.939.776/0001-10 (APELADO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). DESCONTO DE PONTUALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. ILEGITIMIDADE DO ESTUDANTE PARA PLEITEAR RESTITUIÇÃO DE VALORES REPASSADOS PELO FIES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por estudante contra sentença que julgou

improcedentes os pedidos formulados em ação revisional, na qual a estudante, beneficiária do FIES, pleiteia a repetição de indébito e indenização, sob a alegação de que a instituição de ensino não lhe estendeu descontos de pontualidade concedidos a outros alunos não beneficiários de programas governamentais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a estudante se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada prática discriminatória, mediante a apresentação de prova de tratamento desigual em situações fáticas e contratuais idênticas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova, mesmo em relações de consumo, não exime o consumidor da produção de prova mínima constitutiva de seu direito. A mera apresentação de comprovante de pagamento de outro discente, sem a demonstração da necessária identidade de curso, período e condições contratuais, é insuficiente para comprovar a violação ao princípio da isonomia.

Nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, incumbia à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu, sendo insuficientes os documentos apresentados para evidenciar a alegada disparidade de valores.

Ainda que se admitisse eventual irregularidade na cobrança de encargos educacionais no âmbito do FIES, a legislação de regência estabelece que o ressarcimento deve ser direcionado ao próprio fundo financiador, titular do crédito repassado à instituição de ensino, o que evidencia a ausência de legitimidade ativa do estudante para pleitear restituição dos valores financiados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento: “1. Incumbe ao estudante beneficiário do FIES comprovar a existência de tratamento discriminatório na cobrança de encargos educacionais em relação a alunos não financiados, nos termos do art. 373, I, do CPC. 2. Os valores repassados à instituição de ensino por meio do FIES integram o patrimônio do fundo público financiador, razão pela qual eventual restituição decorrente de cobrança indevida deve ser direcionada ao próprio programa, e não ao estudante..”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Vanessa Ribeiro Costa em face da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade, Revisão Contratual, Restituição de Indébito c/c Dano Moral e Material ajuizada em desfavor de Fasipe Centro Educacional Ltda - Me, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma por desconsiderar a prova documental coligida aos autos e a confissão da apelada em sede de contestação quanto à prática de preços diferenciados. Argumenta que a Lei nº 10.260/2001 (Lei do FIES) impõe a extensão de todos os descontos, inclusive os de pontualidade, aos alunos beneficiários do financiamento estudantil, sendo inaplicável ao caso a Lei nº 13.455/2017 para justificar a discriminação de preços em detrimento dos alunos do FIES.

Segue defendendo, ainda, a existência de dano moral indenizável decorrente da falha na prestação do serviço e da cobrança abusiva, bem como a necessidade de inversão do ônus da prova e exibição de documentos pleiteados na exordial e não apreciados pelo juízo
a quo
. Alega, também, que a fundamentação da sentença utilizou normativa equivocada do MEC para afastar a repetição do indébito.

Firme em seus argumentos, ao final requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos de revisão contratual, repetição em dobro do indébito e indenização por dano moral.

Intimada, a apelada apresentou contrarrazões, suscitando preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 350077908).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Vanessa Ribeiro Costa move Ação Declaratória de Nulidade, Revisão Contratual, Restituição de Indébito c/c Dano Moral e Material em desfavor de Fasipe Centro Educacional Ltda - Me, objetivando a revisão do contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes, a repetição em dobro do indébito e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano moral.

Alega, em apertada síntese, que cursou Arquitetura e Urbanismo na instituição ré, financiando 100% das mensalidades pelo FIES. Afirma que a requerida praticava preços diferenciados, concedendo descontos de pontualidade apenas aos alunos que pagavam diretamente à instituição, excluindo os beneficiários do financiamento estudantil dessa benesse, o que elevaria indevidamente o saldo devedor do financiamento. Sustenta a ilegalidade da conduta com base na Lei nº 10.260/2001 e requer a equiparação dos valores, a devolução em dobro do que foi cobrado a maior e indenização por dano moral.

A requerida apresentou contestação defendendo que a diferenciação de preços em função do instrumento de pagamento é legal, amparada pela Lei nº 13.455/2017. Argumentou que o desconto de pontualidade é uma liberalidade da instituição e não se estende obrigatoriamente aos contratos de FIES. Suscitou, ainda, preliminares de conexão e prescrição, e acusou a autora de litigância predatória.

Após a regular tramitação processual, a douta magistrada
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, fundamentando que a autora não comprovou minimamente a existência de disparidade de preços em relação a outros alunos do mesmo curso e período, não se desincumbindo do ônus probatório. Condenou a autora aos ônus sucumbenciais, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Não concordando com a r. sentença, recorre a autora, sustentando, em suma, que a requerida confessou a prática de preços diferenciados em sua contestação e que a prova documental colacionada aos autos comprova a disparidade. Defende a aplicação da Lei nº 10.260/2001, que obriga a extensão de descontos aos alunos do FIES, e requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos de revisão, repetição do indébito e danos morais, além da exibição de documentos.

Incialmente, por questão de lógica-processual, passo à análise da preliminar de ausência de dialeticidade, suscitada pela apelada em sede das contrarrazões.

Sem razão
, contudo.

A peça recursal ataca frontalmente os fundamentos da sentença, especificamente no que tange à valoração da prova e à interpretação da legislação do FIES (Lei nº 10.260/2001) em contraposição ao entendimento do juízo
a quo
sobre a ausência de comprovação de disparidade. Há, portanto, efetiva correlação entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões do apelo.

No mérito, malgrado os argumentos vertidos, o inconformismo não prospera, não merecendo reparos a sentença recorrida. Explico.

Pois bem. A controvérsia cinge-se em aquilatar o direito da autora, aluna beneficiária do programa de financiamento estudantil – FIES, no patamar de 100%, em reaver 25% dos valores das mensalidades vertidas pelo Governo Federal ao curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo, referente a “desconto de pontualidade”, que, segundo alega, fora conferido a todos estudantes da rede particular.

No que se refere à alegação de confissão por parte da instituição de ensino quanto à prática discriminatória, verifico que tal argumento não se sustenta, pois, embora a contestação reconheça a existência de diferenciação nos valores das mensalidades em razão da modalidade de pagamento adotada pelos alunos, tal circunstância, por si só, não configura confissão de ilicitude.

A parte ré justificou a prática com base na Lei nº 13.455/2017, que admite a diferenciação de preços conforme o instrumento ou prazo de pagamento, e afirmou que os descontos por pontualidade consistem em liberalidades contratuais, não obrigatórias.

Ademais, não há nos autos qualquer comprovação de que a referida diferenciação foi aplicada a alunos em situação equivalente à da apelante, isto é, matriculados no mesmo curso, período e com condições contratuais análogas.

Verifico, ainda, que a alegação da apelante quanto à juntada de documentos comprobatórios do pagamento de mensalidades e da suposta divergência de valores em relação a colegas de curso não se sustenta diante do conjunto probatório dos autos.

Embora a autora tenha apresentado comprovante referente a supostos pagamentos feitos por outra aluna, não há como garantir que se refere a colega matriculada no mesmo curso, campus ou período e sob condições contratuais semelhantes.

A ausência de elementos comparativos concretos inviabiliza a comprovação do tratamento desigual alegado, sendo certo que a mera suposição ou generalização não supre o ônus probatório imposto pelo art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Como pontou a magistrada singular:

“[...]Verifico que a autora celebrou contrato de prestação de serviços educacionais com a requerida e aderiu ao programa de financiamento estudantil (FIES). A autora sustenta que houve tratamento desigual em relação aos demais alunos e que valores superiores foram cobrados de forma indevida, razão pela qual pleiteia a revisão do contrato, repetição do indébito e indenização por danos morais.

Entretanto, não há fundamentos que sustentem a repetição de indébito, no caso em questão. Isso porque, a instituição de ensino somente deverá ressarcir ao estudante os repasses do FIES, eventualmente recebidos, referentes às parcelas da semestralidade já pagas pelo estudante, conforme art. 2º, da Normativa n. 10, do MEC.

No ponto, a requerente não logrou êxito que tenha realizado o pagamento dos valores tidos como indevidos. [...]”.
(id. 350077896)
.

Nesse contexto, a arguida violação ao princípio da isonomia só ocorre quando são tratadas de forma diferente situações idênticas, o que não se verifica no caso em pauta.

A propósito, assim decidiu esta Corte de Justiça em caso análogo, vejamos.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO -
CURSO DE GRADUAÇÃO –FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - “DESCONTO DE PONTUALIDADE/BOLSA INCENTIVO” EM MENSALIDADES ESCOLARES APENAS PARA ALUNOS NÃO BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FALTA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ PROVIDO

1. A inversão do ônus da prova determinada pelo Código de Defesa do Consumidor não alcança o encargo de apresentação de documentos que se encontrem, desde sempre, ao acesso do consumidor, mas tão somente aqueles concentrados pelo fornecedor e excluídos do acesso da contraparte, em razão da vulnerabilidade característica de relações jurídicas dessa natureza.

2.
Incumbe ao autor apresentar prova mínima da alegação de distinção abusiva entre alunos beneficiários e não beneficiários do FIES, para efeito de restituição do montante correspondente a suposto desconto de pontualidade do qual alega ter sido privado indevidamente
”
.(RAC n. 1001938-43.2019.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 04.02.23 – negritei).

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CURSO DE GRADUAÇÃO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE OS ALUNOS POR CONTA DE “DESCONTO DE PONTUALIDADE” EM MENSALIDADES ESCOLARES PARA ALUNOS NÃO BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL
– FALHA NA PRESTACAO DE SERVICO – NAO CONFIGURACAO – DANOS MORAIS INEXISTENTES

– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes e o inciso II desse dispositivo determina ser da ré a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Malgrado a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ha necessidade de demonstração mínima dos fatos elencados na inicial, pelo consumidor
”
(RAC n.

1020749-85.2018.8.11.0041,

3ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des.

Dirceu dos Santos, J. 03.05.22 - negritei)

De mais a mais, devo destacar que a Lei n.º 10.260/2001, tem previsão expressa no art. 4º, §5º, inc. II, quanto aos casos de descumprimento de obrigações ou cobranças irregulares de encargos, de modo que deve a IES ressarcir ao próprio FIES, veja:

“Art. 4º

São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1o em que estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4º B.[...] § 5º O descumprimento das obrigações assumidas nos termos de adesão ao Fies e de participação nos processos seletivos conduzidos pelo Ministério da Educação sujeita as

instituições de ensino às seguintes penalidades:[...] II - ressarcimento ao Fies dos encargos educacionais indevidamente cobrados, conforme o disposto no § 4º deste artigo, bem como dos custos efetivamente incorridos pelo agente operador e pelos agentes financeiros na correção dos saldos e fluxos financeiros, retroativamente à data da infração, sem prejuízo do previsto no inciso I deste parágrafo.
”

Portanto, ainda que se reconhecesse a abusividade da conduta, eventuais ressarcimentos de valores pagos a maior, tais valores deveriam ser direcionados a quem efetivamente pagou.

Nesse sentido, já decidiu esta Terceira Câmara de Direito Privado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO POR RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CURSO DE GRADUAÇÃO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE OS ALUNOS POR CONTA DE “DESCONTO DE PONTUALIDADE” EM MENSALIDADES ESCOLARES PARA ALUNOS NÃO BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – ILEGITIMIDADE ATIVA EVIDENCIADA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O crédito disponibilizado à instituição de ensino pelo FIES constitui direito autônomo do governo federal e integra o seu patrimônio, e não o patrimônio do aluno
. Não sendo o autor responsável pelo pagamento dos valores nos quais pleiteia a restituição, resta apurada a sua ilegitimidade ativa ad causam.
” (RAC n.º 1004107-03.2019.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. em 31.01.2024 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCONTO EM MENSALIDADE – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE OS ALUNOS BENEFICIÁRIOS DO FIES E OS PAGANTES – ILEGITIMIDADE ATIVA EVIDENCIADA – EXTINÇÃO DA AÇÃO DE OFÍCIO RECURSO PREJUDICADO.

“
O crédito disponibilizado à instituição de ensino pelo FIES constitui direito autônomo do governo federal e integra o seu patrimônio, e não o patrimônio do aluno. Não sendo o autor responsável pelo pagamento dos valores nos quais pleiteia a restituição, resta apurada a sua ilegitimidade ativa ad causam
” (TJ-MT – AC: 10042984820198110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2020).
” (RAC n.º 1001524-32.2021.8.11.0055, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. em 22.06.2022 – destaquei).

No mesmo sentido, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DENOMINADA COMO “RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO” – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO, PELA ALUNA, DE VALORES SUPOSTAMENTE PAGOS A MAIOR PELO FIES – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA
ACOLHIDA – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PROVIDO. Caso haja o descumprimento das regras contratuais assumidas no termo de adesão ao FIES, as instituições de ensino estão sujeitas às penalidades constantes dos incisos do §5.º, do artigo 4.º, da Lei 10.260/2001, dentre elas o “ressarcimento ao Fies dos encargos educacionais indevidamente cobrados”; logo, ainda que seja inconteste que a Aluna/Apelada poderá sofrer prejuízo material caso a Apelante tenha, de fato, descumprido a obrigação assumida no termo de adesão ao FIES e não lhe concedido desconto garantido pela Lei 10.260/2001 (e digo poderá, porque no caso não há qualquer indício de prova de que a Autora/Recorrida já tenha dado início ao pagamento das parcelas do financiamento estudantil),
torna-se evidente que não tem legitimidade para demandar em desfavor da instituição de ensino mantida pela Apelante para requerer o recebimento de eventual diferença, pois o ressarcimento deve ser feito ao FIES
.
”

(RAC n.º 1026120-59.2020.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Clarice Claudino Da Silva, j. em 09.02.2022 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada, contudo, a suspensão da exigibilidade caso a parte seja beneficiária da gratuidade da justiça.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026